Tribunal: TJMT
Processo: 1023867-56.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023867-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS LOPES FILHOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RAPHAELL DALLABRIDA LOPES PORN - CPF: 034.029.301-29 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS LOPES FILHO - CPF: 328.847.881-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023867-56.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL INDEFERIDO NA ORIGEM – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM TRÂMITE ONDE SE ASSEGUROU O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO A AGRAVADA - FASE INICIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE ACURADA DA CONFIGURAÇÃO OU NÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – MATÉRIA ENFRENTADA EM ANTERIOR RECURSO COM TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

A questão posta em exame foi devidamente enfrentada em anterior recurso para assegurar o direito à moradia da agravada até que se dê, na origem, a devida instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RAPHAELL DALLABRIDA LOPES PORN de decisão que, no inventário dos bens deixado por MANOEL MESSIAS LOPES FILHOS, indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão de posse em favor do espólio de Manoel Messias Lopes Filho, para fins de tomar posse do imóvel inventariado (
Avenida Lions Internacional, n.º 2.120, Edifício Solar do Cerrado, Apto n.º 101, Vila Aurora).

Diz que não restaram configurados os requisitos necessários para configuração da união estável, o que afasta a garantia do direito real de habitação do imóvel concedido pelo juízo à autora da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, Sra. APARECIDA BATISTA DA SILVA.

Afirma que a autora da ação reconhecimento de união estável era babá da filha menor do falecido e, diante do falecimento, tomou posse precária e ilegal do imóvel, bem assim, fez falsa notícia na certidão de óbito do Sr. Manoel, ao se declarar companheira do falecido, o que vai de encontro a declaração de óbito do hospital, onde constou o estado civil de solteiro.

Diz que era público e notório que o
de cujus
tinha diversos relacionamentos, sem o intuito de constituir família, o que se demonstrará durante a instrução processual para afastar a alegação de entidade familiar.

A par disso, defende o direito de ser imitido na posse do apartamento
n.º 101, localizado no Edifício Solar do Cerrado, ao argumento de que, ainda que fosse reconhecida a suposta união estável, referido bem foi adquirido anteriormente a relação de trabalho existente entre o falecido e a agravada.

Ao final, pede a reforma da decisão impugnada, sob o fundamento de preservação do patrimônio pertencente ao
de cujus
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora Naume D. Nunes Rocha Muller, opina pelo desprovimento do recurso (Id 158404678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023867-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por RAPHAELL DALLABRIDA LOPES PORN de decisão que, no inventário dos bens deixado por MANOEL MESSIAS LOPES FILHOS, indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão de posse em favor do espólio de Manoel Messias Lopes Filho, para fins de tomar posse do imóvel inventariado (
Avenida Lions Internacional, n.º 2.120, Edifício Solar do Cerrado, Apto n.º 101, Vila Aurora).

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante o provimento do recurso a fim de que reformar a decisão impugnada, sob argumento de
ausência de união estável entre a
Sra. Aparecida Batista da Silva
e o falecido, Sr. Manoel.

Por primeiro, importante registrar que similar matéria foi enfrentada em recente agravo de instrumento nº 1019278-21 que, por sua vez, foi desprovido pelo mérito, com trânsito em julgado em 17.02.2023,
para assegurar a permanência da agravada no imóvel até que se dê a devida instrução probatória na origem
, cuja ementa se reproduz:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – FASE INICIAL – INDÍCIOS DE RELACIONAMENTO AFETIVO – DEVERES DE FIDELIDADE E LEALDADE NÃO É ESSENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – DECISÃO RECENTE DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO OU NÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

Elementos dos autos que revelam relacionamento afetivo havido entre as partes capaz de assegurar o direito à moradia da agravada, autora da ação de reconhecimento de união estável, até que se dê, na origem, a devida instrução probatória, com a análise pormenorizada dos requisitos para caracterização da união estável (convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento).

Segundo o STJ, a lealdade ao convivente não é um elemento necessário à caracterização da união estável”.

Como anotado, as questões relativas à
propriedade do imóvel
,
data de aquisição
,
configuração ou não da união estável
a fim de aferir se
integrará ou não a futura partilha
, é matéria reservada ao próprio mérito da ação que depende de ampla dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso.

A respeito, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 158404678):

“(...)

Sobre tal tese, após exame dos autos, tenho que não se pode afirmar com certeza que havia união estável entre a Agravada e o falecido, o que será atestado em posterior instrução probatória na instância de origem Entretanto, entendo que existem indícios acerca do relacionamento entre a Agravada e o de cujus, o que recomenda a manutenção do direito real de habitação concedido pelo Juízo singular e confirmado no Agravo de Instrumento nº 1019278-21.2022.8.11.0000. Isso porque, embora os Agravante sustentem naquele recurso que a Agravada se limitava a ser uma parceira sexual do falecido, as provas colacionadas nos autos de origem demonstram o contrário, uma vez que foram juntadas diversas fotos do casal em jantares familiares, viagens, e eventos sociais, inclusive usando alianças de compromisso.

Além disso, em laudo psicossocial realizado em 19/04/2022 nos Autos nº 1018003-96.2020.8.11.0003, o falecido afirmou ter uma companheira, ora Agravada, convivendo em um apartamento com esta, com a enteada e a filha. Portanto, existem indícios da existência de união estável entre as partes, sendo possível o deferimento do direito real de habitação. (...)

Vale considerar, ainda, que as questões atinentes à propriedade do imóvel, se integra ou não o patrimônio comum, serão analisadas pela instância singular, após a regular instrução probatória.

De todo modo, o direito real de habitação possibilita a garantia do direito à moradia do cônjuge sobrevivente, assegurando-lhe a sua permanência no imóvel no qual residia o núcleo familiar, sendo necessário que seja comprovado que o imóvel era de propriedade do falecido, podendo integrar o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido (...).

Assim, não se mostra razoável o pedido do Agravante, devendo prevalecer o direito real de habitação em favor da Agravada.

Consigno que fora publicado acórdão no Agravo de Instrumento nº 1019278- 21.2022.8.11.0000, em 25/01/2023, com semelhante erudição.

Desta feita, o Parquet opina pelo desprovimento do instrumental, pelas razões supra alinhavadas”.

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023